Tribunal: STF
Processo: ARE 1520440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Três Lagoas, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 4.º, ALÍNEA C, DA LEI N.º 3.092/2016 DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE PROCURADOR GERAL – IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO CARGO EFETIVO DE PROCURADOR – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 27, INCISOS II E V E AOS ARTIGOS 144, 145 E 146, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CARACTERIZADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA RESGUARDAR A SEGURANÇA JURÍDICA – PEDIDO PROCEDENTE. I. A atividade de representação judicial ou extrajudicial do Poder Legislativo Municipal deve ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso se dá por aprovação em concurso público de provas e títulos. II. É inconstitucional o dispositivo inserido em norma municipal que cria o cargo em comissão de Procurador Geral, atribuindo-lhe o desempenho das funções de representação judicial e extrajudicial, bem como de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Legislativo.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 18 e 29 todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou, in verbis:



    “Pois bem, analisando os termos da Lei n.º 3.092/2016, infere-se estar presente o alegado vício de inconstitucionalidade.



    É que não obstante a norma criar um cargo em comissão de Procurador-Geral da Câmara Municipal, o órgão já possui o cargo de provimento efetivo de Procurador contando este último com as seguintes atribuições (f. 191-192):



    ‘Representar judicialmente e extra judicialmente a Câmara Municipal, interpretando textos jurídicos e documentos, analisando contratos, convênios e acordos, a fim de prevenir e resguardar os interesses da Câmara Municipal; representar a Câmara Municipal em juízo, propondo, contestando e acompanhando processos, no foro em geral e em todas as instâncias; examinar e emitir pareceres e informações sobre processos e expedientes administrativos, consultando leis e regulamentos vigentes, indicando as disposições legais pertinentes que envolvam a matéria, praticando os demais atos necessários, visando assegurar os interesses da Câmara Municipal; prestar assessoramento jurídico em questões trabalhistas (celetistas e estatutárias) ligadas à administração de pessoal, examinando os respectivos processos e contratos, para instruir juridicamente os despachos e decisões; emitir parecer jurídico nos processos internos e externos de todas as licitações realizadas pela Câmara Municipal e naqueles cujo ato esteja sob a análise e fiscalização desta; auxiliar a área contábil nos pareceres de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; informar processos e outros expedientes de natureza variada e complexa, baseados em dispositivos legais em vigor e na jurisprudência; assessorar a Câmara nas assinaturas de contratos, estudando suas cláusulas, a fim de garantir a viabilidade e legalidade das condições contratuais, alertando de forma expressa quanto aos seus efeitos; contatar com entidades jurídicas públicas e privadas e pessoas físicas, para obtenção de informações ligadas a sua área de atuação; participar de comissões de sindicância, comissões processantes e de inquérito ou de procedimentos administrativos em geral, por determinação superior; acompanhar as autoridades legislativas, sempre que solicitado e com a devida autorização superior, em viagens para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal ou mesmo para fins de representação técnica desta; participar de Seminários, encontros e cursos de atualização profissional promovidos pelo Tribunal de Contas e outras instituições, desde que devidamente motivado e com autorização prévia superior; auxiliar a Mesa Diretora, os vereadores e as comissões em geral; auxiliar nas Sessões Legislativas, executar outras atividades correlatas’ – destacado.



    [...]



    É fácil observar que existe uma evidente semelhança entre as atribuições dos cargos, já que ambos podem representar o órgão judicial e extrajudicialmente, prestar consultoria e assessoramento jurídico da Câmara.



    Conforme texto constitucional, a atividade inerente à advocacia pública é de natureza profissional e técnica, sendo exclusivamente reservada a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo, tal como preceituam os dispositivos constitucionais acima transcritos (artigos 144, 145 e 146, inciso I).”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade da norma municipal que criou o cargo comissionado de Procurador-Geral da Câmara Municipal, uma vez que o órgão já possui o cargo de provimento efetivo de Procurador, cujas atribuições são semelhantes à do cargo em comissão criado.



    Pois bem.



    No julgamento da ADPF n° 1.037, o Relator Ministro Gilmar Mendes consignou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é “estável, íntegra e coerente no sentido de que a Constituição Federal não impõe aos Municípios a criação de Procuradorias Municipais, tampouco autoriza que as Constituições estaduais instituam obrigação de igual natureza aos Municípios. Em outros termos, os Municípios detêm ampla margem de conformação para criar, ou não, Procuradorias Municipais” (ADPF 1037, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024).



    Entretanto, ressalvou o Ministro que, “uma vez criada a Procuradoria Municipal, esta deve submeter-se ao regramento constitucional pertinente, de modo que a ela se aplica, igualmente, o art. 132 da Constituição Federal. Ou seja, embora não seja obrigatória a sua criação, sendo instituída a Procuradoria Municipal, a observância do regramento constitucional da Advocacia Pública mostra-se imperativa, notadamente a unicidade institucional” (Idem).



    Disso decorre que, caso criada a Procuradoria Municipal, compete exclusivamente aos Procuradores Municipais o exercício da função de representação judicial e extrajudicial e de assessoramento e de consultoria jurídica no âmbito das respectivas unidades da Federação, sendo inadmissível, do ponto de vista constitucional, norma que possibilite a ocupante de cargo em comissão, estranho ao quadro da Procuradoria, o exercício das aludidas atribuições. Veja-se:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Conhece-se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada. 2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes públicos. 3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 4. Ação que se julga procedente.” (ADI 4.261/RO, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010);



    Nesse contexto, tem-se que apenas os Procuradores Municipais concursados podem exercer as funções de representação judicial e extrajudicial, consultoria e assessoramento jurídico do Município, sendo vedada a criação de estruturas paralelas para o exercício de funções típicas de Advocacia Pública.



    Convém registrar que, no julgamento da ADI n° 825, o Relator Ministro Alexandre Moraes consignou que “a jurisprudência desta Corte reconhece o princípio da unicidade institucional da representação judicial e da consultoria jurídica para Estados e Distrito Federal, que são atribuições exclusivas dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, independentemente da natureza da causa. A existência de consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais somente é admitida se sua existência for anterior à Constituição Federal (art. 69 do ADCT). Excetua-se a atividade de consultoria jurídica das Assembleias Legislativas, que pode ser realizada por corpo próprio de procuradores. Já a atividade de representação judicial fica restrita às causas em que a Assembleia Legislativa ostentar personalidade judiciária, notadamente para a defesa de suas prerrogativas institucionais frente aos demais poderes (ADI 1.557, Rel. Min. ELLEN GRACIE)” (ADI 825, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019).



    Assim, se a Câmara Municipal possui procurador efetivo, aplica-se o mesmo raciocínio aplicável ao Poder Executivo, temperando-se a autonomia entre funções políticas (Vereadores) e funções técnicas (Procuradores).



    Verifica-se, portanto, que as razões do recurso extraordinário não são suficientes para infirmar os fundamentos do decisum recorrido, o qual deve permanecer incólume.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente